Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-47.2024.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002757-47.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAELSON SILVA DE AMORIM - CPF: 052.892.042-10 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MICHAEL JACKSON LIMA DA SILVA - CPF: 084.303.075-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado, com o uso de arma de fogo. O apelante busca a nulidade do processo, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime para furto simples, e a aplicação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo pela juntada de relatórios de outro inquérito policial; (ii) estabelecer se a absolvição por insuficiência de provas é cabível; (iii) determinar a viabilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, considerando a ausência de perícia na arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada dos relatórios de outro inquérito não configura nulidade, pois os documentos são pertinentes ao crime em análise e não houve cerceamento de defesa.

4.

A absolvição não é cabível, pois a autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pela palavra da vítima.

5.

A desclassificação para furto simples não se sustenta, pois o uso de arma de fogo foi comprovado por outros meios de prova, como os depoimentos das testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

6.

A fixação do regime fechado para cumprimento da pena é mantida, em razão da gravidade do crime e das circunstâncias desfavoráveis do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

6.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos de outros inquéritos não acarreta nulidade do processo quando relacionados diretamente ao fato. 2. A absolvição por insuficiência de provas é incabível quando a autoria e materialidade estão comprovadas. 3. A desclassificação do crime de roubo para furto simples não é possível, mesmo sem perícia na arma, se comprovado seu uso por outros meios. 4. O regime fechado é justificado pela gravidade do crime, conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 157, §2º-A, I; Código Penal, art. 33, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 961.863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, julgado em 13.12.2010; TJMT, N.U. 0011977-72.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Raelson Silva de Amorim,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1002757-47.2024.8.11.0059, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou pelo crime de
ameaça e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 147 e 157, §2º-A, I do Código Penal)
,
à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 261546302, a defesa do apelante sustenta a
nulidade do processo
em razão da juntada de relatório policial de outro inquérito, que seria inadequado para instruir o feito; pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, a
desclassificação do crime para furto simples,
face a inexistência de laudo pericial da arma de fogo
;
a
aplicação da causa de diminuição
de pena do furto privilegiado e a fixação do
regime semiaberto
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 261546308), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO e AMEAÇA – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade do processo em razão da juntada de relatório policial de outro inquérito – Nulidade não identificada – Relatórios de investigação dizem respeito ao réu e a este fato criminoso – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Absolvição do crime de roubo majorado por ausência de prova. Desclassificação para o crime de furto simples e fixação do regime semiaberto – Alegações improcedentes – Provas judicializadas suficientes para condenação – Certeza da vítima sobre a autoria do roubo – Palavra da vítima possui relevância – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto – Redimensionamento do regime para o semiaberto – Inviabilidade – Manutenção do regime – Inteligência do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ c/c §3º do Código Penal – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(id. 262083768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público denunciou
Raelson Silva de Amorim
como incurso nas sanções do art. 147 e art. 157, §2ª, II, e 2º-A, I do Código Penal.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Segundo apurado, no dia 09/07/2024, por volta das 18h49, o denunciado RAELSON SILVA DE AMORIM, juntamente com um terceiro não identificado, em via pública e conduzindo uma motocicleta, mediante grave ameaça à pessoa, utilizando uma arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular Redmi 13C da marca Xiaomi, pertencente à vítima Michael Jackson Lima da Silva.

Logo após subtrair o aparelho celular, o denunciado ameaçou a vítima Michael Jackson Lima da Silva, ao proferir as seguintes palavras: "EU VOU TE MATAR, VOCÊ É DE FACÇÃO RIVAL E EU SOU DO COMANDO VERMELHO".

Em seguida, a vítima evadiu-se, mas o denunciado a perseguiu conduzindo uma motocicleta. A vítima conseguiu se esconder em uma loja e, posteriormente, foi socorrida pela polícia militar.

Por fim, os Policiais Militares, com base nas informações sobre as características do suspeito e da motocicleta utilizada no roubo, localizaram o denunciado e a motocicleta envolvida no crime (...)”
(id. 261545792).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi parcialmente acolhida, resultando na condenação do acusado com base nos artigos 147 e 157, §2º-A, I, do Código Penal. Diante dessa decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a parte manifesta sua inconformidade perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I.
Da alagada nulidade da juntada de relatório policial de outro inquérito

No que tange à primeira vertente recursal a defesa alega que a juntada de relatórios de outro inquérito policial (relatórios nº 2024.13.74805 e nº 2024.13.77494) violaria o devido processo legal, pois trataria de fatos distintos do crime de roubo majorado e ameaça.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Os relatórios de investigação nº 2024.13.74805 (id. 261545766) e nº 2024.13.77494 (id. 261545787), possuem pertinência direta com os fatos apurados neste processo, especialmente porque tratam de elementos relacionados à dinâmica do crime. O primeiro relatório aborda a vida pregressa do apelante, o que é relevante para a análise das circunstâncias do réu, e o segundo contém imagens de câmeras de segurança da cidade, as quais subsidiaram a investigação, confirmando detalhes importantes sobre a movimentação do acusado e da motocicleta utilizada no crime.

A propósito, como bem pontuado em contrarrazões ministeriais:

“(...)
observa se que não se trata da juntada de um documento de processo diverso, mas sim de relatório produzido nestes autos, em relação aos fatos aqui analisados. Embora o respectivo relatório demonstre a ocorrência de outros ilícitos praticados pelo recorrente, que serão apreciados em ação penal própria, o fato é que não se trata de documento diverso que fora colacionado aos presentes autos, mas sim de documento produzido pela Polícia Civil para subsidiar as investigações pelo crime de roubo, que fora imputado ao apelante nestes autos.
(....) O minucioso Relatório policial tratou dos fatos aqui narrados (roubo e ameaça), e demonstrou a periculosidade do apelante, ao informar que contra ele havia uma investigação por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no intuito de subsidiar a representação da autoridade policial na audiência de custódia (...)”
(id. 261546308).

Além disso, a defesa teve pleno acesso a todos os elementos do processo, incluindo os relatórios, e não houve qualquer cerceamento de defesa. Não há indícios de que o apelante tenha sido surpreendido pela juntada desses documentos ou que tenha sido impedido de contestá-los adequadamente. A ampla defesa foi preservada, uma vez que o réu teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos e provas inseridas nos autos.

Logo, não há qualquer irregularidade que justifique a nulidade do processo, pois os relatórios acrescentaram elementos importantes à investigação, sem prejudicar os direitos da defesa.

II.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas (roubo majorado)

Malgrado o inconformismo diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito encontram-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, relatório de conclusão do inquérito policial, bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Isso porque,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
auto do auto de prisão em flagrante (id. 261545752), boletim de ocorrência (id. 261545753), termo de reconhecimento de pessoa (id. 261545759) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A vítima
Michael Jackson Lima da Silva
, ouvida durante a instrução processual, afirmou que costumava comprar drogas de Raelson, embora não o conhecesse pessoalmente. No dia dos fatos, estava em um bar com amigos, quando o réu chegou ao local. Acreditando que ele fosse membro de uma facção rival, iniciaram uma discussão. Em determinado momento, o
réu ameaçou matar a vítima e seus amigos, o que fez com que todos, inclusive a vítima, saíssem correndo.
Ao deixar o bar, a vítima foi seguida pelo acusado, que estava em uma moto, e foi coagida a subir no veículo. A vítima recusou, mas o réu, armado,
subtraiu seu celular
. Após o ocorrido, o réu se afastou, mas retornou mais tarde, acompanhado de outra pessoa e ainda portando a arma de fogo, ameaçando novamente a vítima,
dizendo que iria matá-lo e levá-lo para uma área isolada.
Nesse momento, a vítima correu para uma loja próxima e pediu ajuda aos populares.

Embora o apelante negue a autoria do delito, sua versão não se sustenta frente aos elementos constantes nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos confirmam a versão apresentada pela vítima
.

O policial militar
Lindomar Américo Lima
relatou que, ao chegar ao local, recebeu informações sobre a motocicleta azul utilizada pelo réu, bem como sobre a situação de emergência da vítima, que havia se refugiado em uma loja. A testemunha também informou que, durante seu depoimento à polícia, a vítima relatou que havia ido comprar drogas do réu, mas que, após uma discussão, teve seu celular subtraído pelo acusado. A vítima acrescentou ainda que foi agredida e ameaçada com uma pistola .40, sob a alegação de ser integrante de uma facção rival, em uma área dominada pelo Comando Vermelho. Após isso, o policial, acompanhado da vítima, procedeu com a identificação do réu e realizou a prisão.

O depoimento do policial militar Thiago Martins Caldeira corroborou integralmente as informações prestadas por Lindomar, reforçando a narrativa de que a vítima havia sido ameaçada e roubada com o uso de uma arma de fogo.

Além disso, a policial civil
Marise da Paz Ferreira Neta
, ouvida em juízo, informou que foi responsável pela coleta das imagens das câmeras de segurança instaladas nas residências próximas ao local dos acontecimentos, tendo elaborado o relatório de investigação, o qual foi devidamente juntado aos autos. Em relação aos fatos, ela relatou que, ao ser ouvida, a vítima afirmou que iria comprar drogas de Raelson, mas foi acusada por ele de ser integrante do PCC, facção adversária ao Comando Vermelho, durante uma discussão. Após conseguir fugir para a rua, a vítima foi seguida pelo réu em uma motocicleta, que a ameaçou com uma arma de fogo e, em seguida, subtraiu seu celular.

Por oportuno, imperioso destacar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie”
(TJMT, N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais,

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.9.2023).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido que:

“(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.” (N.U 0011170-64.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024

Além disso, a credibilidade e idoneidade dos relatos dos agentes públicos que atuaram na fase inquisitiva, especialmente quando em consonância com as declarações da vítima, são amplamente reconhecidas pela jurisprudência pátria. A presunção de veracidade desses depoimentos, aliada à ausência de qualquer elemento que sugira motivação espúria para a incriminação do réu, reforça a sua validade como meio probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou as testemunhas possuíam interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime,
afastando-se, assim, qualquer dúvida razoável quanto à fidedignidade dos depoimentos colhidos e à correção da conclusão condenatória.

A esse respeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no exercício de sua função de uniformização jurisprudencial, editou o
Enunciado Orientativo nº 08
, que estabelece:
"Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem plena validade para fundamentar uma condenação criminal."

Logo, diante da solidez do conjunto probatório, alicerçado no depoimento firme e coerente da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos crimes dessa natureza, no reconhecimento categórico do apelante e na apreensão da arma subtraída, revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa, impondo-se a manutenção íntegra da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III.
Do pedido de desclassificação do crime de roubo para furto simples

O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto simples, com base na alegada inexistência de laudo pericial da arma de fogo, não encontra amparo nos autos, uma vez que a utilização da arma de fogo restou comprovada por outros meios de prova idôneos e suficientes para caracterizar a majorante de roubo, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

A jurisprudência pacífica, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto deste Tribunal de Justiça, é clara ao afirmar que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento de pena, desde que, por outros meios, seja possível comprovar a sua utilização. O STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp nº 961.863/RS, pacificou a matéria ao declarar que
"prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego"
(STJ, EREsp 961.863/RS, Relator Min. Celso Limongi, 13/12/2010).

Inclusive, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado n. 1
, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

No caso em análise, a vítima, Michael Jackson Lima da Silva, relatou de maneira clara e consistente que foi ameaçada com uma arma de fogo, o que caracterizou a grave ameaça. Além disso, o uso da arma foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas, incluindo policiais que participaram da ocorrência e que confirmaram que o réu estava armado no momento da subtração do celular.

Importante ressaltar que a violência e a grave ameaça, que são elementos essenciais para a configuração do crime de roubo majorado, estão claramente presentes. A vítima não apenas foi intimidada com as palavras de ameaça, mas também foi submetida à violência psicológica e física pela presença de uma arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mesmo sem a necessidade de laudo pericial da arma.

Dessa forma, a falta de perícia não prejudica o reconhecimento da causa de aumento de pena, pois a utilização da arma de fogo foi comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos das testemunhas e o relato da própria vítima.

Portanto, o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto simples deve ser rejeitado, pois está claramente configurado o crime de roubo majorado, com a aplicação da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

Em razão disso, o pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do furto privilegiado também se mostra inviável
. Isso porque, para que a redução de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal seja aplicada, é imprescindível que o crime seja tipificado como furto, o que não ocorre no presente caso, já que a conduta do réu foi devidamente reconhecida como roubo. Assim, o pedido de diminuição de pena baseado no furto privilegiado deve ser indeferido, por ser incompatível com a tipificação do fato.

IV.
Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, a defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de sua pena, alegando que as circunstâncias do caso não justificariam a imposição do regime fechado.

Todavia, tendo em vista que se trata de crime grave, perpetrado com grave ameaça à pessoa mediante o uso de arma de fogo e, considerando, ainda, a existência de circunstância judicial desfavorável, atento ao comando do art. 33, § 2º, II, b e § 3º do CP,
mantenho o regime prisional fechado
para cumprimento da pena, tal como ilustra o julgado abaixo colacionado:

“(...). 3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais elementos fáticos demonstrativos da maior gravidade do delito. Na espécie, justificou-se a imposição do regime mais gravoso pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. (...)”.
(STJ. AgRg no HC n. 893.015/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
Raelson Silva de Amorim
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025